Tribunal: TJDFT
Processo: 0000187-75.2020.8.07.0021
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000187-75.2020.8.07.0021 RECORRENTE: WENDEL PEREIRA DE SOUSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO, AMEAÇA E VIAS DE FATO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA EM DELITOS COMETIDOS NO CONTEXTO FAMILIAR. PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA ADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Comprovadas a materialidade e a autoria das infrações penais (violação de domicílio qualificado, ameaça e vias de fato) imputadas ao réu, deve ser mantida a condenação, devendo ser afastada a tese de insuficiência probatória. 2. Nos crimes de violência doméstica, a palavra da ofendida tem especial relevância probatória, em razão de tais delitos serem comumente praticados na esfera da convivência íntima e em situação de vulnerabilidade. 3. No que tange ao crime de violação de domicílio, a versão do apelante no sentido de que teria autorização para entrar na casa porque a ofendida o teria chamado para ir dormir no local, não encontra amparo nos elementos carreados aos autos, porquanto a vítima afirmou de maneira categórica que o recorrente entrou, sem consentimento, em sua residência, a ameaçou e a agrediu. 4. O crime de ameaça é um delito formal, não exigindo resultado naturalístico, tampouco ânimo calmo e refletido, sendo, portanto, dispensável o intuito de concretizar o mal prometido, bastando tão somente que a vítima se sinta atemorizada. 5. No que tange à contravenção penal de vias de fato, a lei não é indiferente ao ato violento ou desforço físico contra a pessoa sem o intuito de lhe provocar dano à integridade física, especialmente em contexto de opressão de gênero. “A violência contra a mulher, pauta deveras importante hodiernamente, ocorre em uma espiral. Ainda que seja uma sacudida, um beliscão, uma puxada de cabelo, um empurrão, um tapa, ou quaisquer condutas que não deixem vestígios, todas devem ser tidas como inaceitáveis e puníveis”. (Acórdão 1345753, 00017005220188070020, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 27/5/2021, publicado no PJe: 12/6/2021.). 6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 619 do CPP, sustentando negativa de prestação jurisdicional, notadamente omissão quanto à tese de ausência de provas para embasar o decreto condenatório. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento ao artigo 619 do CPP, pois “‘não está o juiz obrigado a rebater, pormenorizadamente, todas as questões trazidas pela parte, configurando-se a negativa de prestação jurisdicional somente nas hipóteses em que o Tribunal deixa de emitir posicionamento acerca de matéria essencial (REsp 1259899. Rel. Ministra Assusete Magalhães. DJ de 7/4/2014)’ (AgRg no REsp n. 1.189.155/SP, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe 2/2/2016)” (EDcl no AgRg no HC 690.275/SE, Rel. Ministro ANTÔNIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 25/2/2022). Demais disso, ao assentar que “o conjunto probatório produzido nos autos mostra-se incontroverso no sentido de que o réu, realmente, praticou as infrações pelas quais foi condenado em primeiro grau” (ID. 31131094), a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede, por força do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016